Tribunal: TJES
Processo: 5000057-36.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Servidão Administrativa
Data de julgamento: 2020-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000057-36.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TCC - TRANSMISSORA CAMINHO DO CAFE S.A.
AGRAVADO: ADRIANO GALVANI COCO e outros (2)
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000057-36.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: TCC - TRANSMISSORA CAMINHO DO CAFE S.A.

EMBARGADOS: ADRIANO GALVANI COCO, MARTINHA GALVANI COCO ERPET e JOSE MARCIO BELISARIO ERPET

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por TCC - TRANSMISSORA CAMINHO DO CAFE S.A., em face de acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara Cível (Id. 547756), cujo
decisum
conheceu e deu ao recurso de agravo de instrumento outrora interposto pela embargante, para determinar a realização de perícia prévia destinada a apurar o
quantum
indenizatório, nos termos do artigo 15, § 1°, alínea “d”, do Decreto-Lei n° 3.365/41.

Em suas razões recursais, sustentou “
a omissão quanto à parte final do pedido alternativo, para que após realização da perícia prévia seja verificado o valor apontado no laudo pericial elaborado para fins de confirmação do valor ofertado ou complementação do mesmo, caso necessário, e, com tais atos, seja determinada a imissão da Agravante na posse do imóvel objeto da lide
”(Id. 635758, pp. 02).

Afirmou que por tratar-se de serviço essencial, “
aguardar até a intimação das partes para só após ser deferida a liminar e imitir a Autora na posse adiaria a concretização do interesse público de dar andamento às obras da construção da rede de transmissão, impedindo o escoamento da geração e transmissão de energia elétrica à população e causando prejuízo irreversível, não sendo plausível aguardar a citação e manifestação dos agravados para só então ser imitida na posse do imóvel, já que já cumpriu todos os requisitos para tal
”(Id. 635758, pp. 03).

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal (Id. 657624).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000057-36.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: TCC - TRANSMISSORA CAMINHO DO CAFE S.A.

EMBARGADOS: ADRIANO GALVANI COCO, MARTINHA GALVANI COCO ERPET e JOSE MARCIO BELISARIO ERPET

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por TCC - TRANSMISSORA CAMINHO DO CAFE S.A., em face de acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara Cível (Id. 547756), cujo
decisum
conheceu e deu ao recurso de agravo de instrumento outrora interposto pela embargante, para determinar a realização de perícia prévia destinada a apurar o
quantum
indenizatório, nos termos do artigo 15, § 1°, alínea “d”, do Decreto-Lei n° 3.365/41.

Em suas razões recursais, sustentou “
a omissão quanto à parte final do pedido alternativo, para que após realização da perícia prévia seja verificado o valor apontado no laudo pericial elaborado para fins de confirmação do valor ofertado ou complementação do mesmo, caso necessário, e, com tais atos, seja determinada a imissão da Agravante na posse do imóvel objeto da lide
”(Id. 635758, pp. 02).

Afirmou que por tratar-se de serviço essencial, “
aguardar até a intimação das partes para só após ser deferida a liminar e imitir a Autora na posse adiaria a concretização do interesse público de dar andamento às obras da construção da rede de transmissão, impedindo o escoamento da geração e transmissão de energia elétrica à população e causando prejuízo irreversível, não sendo plausível aguardar a citação e manifestação dos agravados para só então ser imitida na posse do imóvel, já que já cumpriu todos os requisitos para tal
”(Id. 635758, pp. 03).

Como é cediço,“
os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão-somente, sanar obscuridade, contradição ou omissão, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado; não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido”
(
STJ
- EDcl nos EDcl no REsp 1215222/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 22/08/2012).

Por ocasião do julgamento, depreendeu este órgão colegiado, nos termos do artigo
15,
caput
e §1º, do Decreto-Lei 3365/41, que se afigurará possível o deferimento da imissão provisória da parte autora/embargante caso esta demonstre a existência de urgência e realize o depósito prévio em Juízo, independentemente da citação dos réus/embargados.
Tal imissão, contudo, não se operará automaticamente após o depósito do valor apurado em perícia prévia, eis que se condicionará, evidentemente, ao crivo e à expedição da respectiva ordem pelo Juízo
a quo
.

Ademais, impõe-se salientar, por oportuno e relevante, não haver constado no pedido recursal alternativo a imediata imissão da embargante, eis que a mesma se limitou a requerer a realização de perícia prévia
[1]
, o que fora-lhe deferido.

Destarte, vê-se, a toda evidência, não haver omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, uma vez que o julgamento hostilizado realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico vigente, dado que o posicionamento unânime assumido por esta egrégia Câmara Cível restou consolidado após a tomada em cotejo de regras legais e elementos dos autos.

Posto isto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo, incólume, o decisório embargado.

É como voto.

[1]
“Alternativamente, nos termos acima expostos, requer a determinação de perícia prévia nos autos, ou, ainda, a fixação de ofício de um valor para fins de depósito em garantia, o fazendo dentro de critérios razoáveis e compatíveis com a realidade dos terrenos, objetos do litígio.” (Id. 357246, pp. 13).

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1022, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A despeito de a embargante apontar mácula no julgado recorrido, inexiste vicissitude a ser sanada pela via dos aclaratórios.

2.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.